Tribunal: TJBA
Processo: 8002377-68.2022.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002377-68.2022.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TAÍZA DOS SANTOS CARVALHO

Advogado(s)
:
JÚNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE IBITIARA

Advogado(s)
:
JESSÉ MATOS LEAO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS POR AMBOS OS PÓLOS. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO QUANTO AO REQUISITOS NECESSÁRIOS AO RECONHECIMENTO DO DIREITO. ARGUMENTOS CONSTANTES DO EMBARGOS DO RÉU QUE NÃO SE JUSTIFICAM. PRETENSÃO DE REDISUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS FINANCEIROS DECORRENTES DE MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DA IMPETRAÇÃO DO
WRIT
. OMISSÃO CONFIGURADA. INSURGÊNCIA DA AUTORA ACOLHIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU REJEITADOS, RESTANDO ACOLHIDOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE IBITIARA e por TAÍZA DOS SANTOS CARVALHO, contra acórdão proferido em Mandado de Segurança, no qual se reconheceu o direito da Impetrante à progressão de carreira prevista em Lei municipal, com o respectivo pagamento do vencimento correspondente à jornada e qualificação profissional. O Município sustentou a existência de obscuridade e contradição na decisão, enquanto a parte autora apontou omissão, quanto à definição do termo inicial dos efeitos financeiros da decisão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se a decisão incorreu em obscuridade ou contradição quanto à fundamentação adotada; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros decorrentes da concessão do
mandamus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgado apresenta fundamentação clara e coerente, afastando-se qualquer alegação de obscuridade ou contradição, uma vez que os fundamentos expostos guardam harmonia interna e são inteligíveis.

4. Acórdão que expressamente se amparou na existência de legislação municipal e no fato da autora preencher os requisitos necessários ao recebimento da verba. Pretensão de rediscussão que não se justifica.

5. Omissão do julgado no tocante à fixação expressa do termo inicial dos efeitos financeiros da decisão concessiva da segurança.

6. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os efeitos financeiros decorrentes da concessão do mandado de segurança devem retroagir à data da impetração do
writ
, não se admitindo retroatividade anterior, sob pena de indevida substituição da ação de cobrança.

IV. DISPOSITIVO

6.
Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE IBITIARA rejeitados. Embargos de Declaração opostos por TAÍZA DOS SANTOS CARVALHO acolhidos.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, incisos I a III; LINDB, art. 6º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.822/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 23.08.2017, DJe 30.08.2017; STJ, REsp 1.545.505/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 11.06.2019, DJe 02.08.2019; STJ, AR 3.788/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 14.04.2010, DJe 21.05.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8002377-68.2022.8.05.0243
, nos quais figura como Embargantes/Embargados
TAÍZA DOS SANTOS CARVALHO
e o
MUNICÍPIO DE IBITIARA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS PELO
MUNICÍPIO DE IBITIARA, ACOLHENDO OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS POR TAÍZA DOS SANTOS CARVALHO
.